Tribunal: STJ
Processo: 2210031-95.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506805 - SP(2023/0423224-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CCM
CONSTRUCOES
METALICAS
CALDEIRARIA
E
EQUIPAMENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
LUCIANO ALVES ROSSATO - SP228257
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
NÃO COMPROVADA. JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO DA MULTA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 827
DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
, verifica-se que a
CPC/2015
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. No mérito, as alegações referentes à não incidência de juros moratórios sobre a
multa não podem ser conhecidas, dado que denotam índole constitucional.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a
partir da "análise do
do
, verifica-se que o legislador, ao determinar o
art. 827
CPC/2015
arbitramento, no início da execução, de honorários no percentual de 10%, buscou
atender ao interesse do credor, entretanto, sem esquecer de mitigar os honorários
quando satisfeita a execução, disposições que vão ao encontro do princípio da maior
efetividade da execução"
, relator Ministro Francisco Falcão,
(AREsp 1.798.708/GO
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
10/8/2021)
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56529428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 07d72472-ace0-4a73-97e0-e90cc11efe65

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 07d72472-ace0-4a73-97e0-e90cc11efe65

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506805 - SP(2023/0423224-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CCM
CONSTRUCOES
METALICAS
CALDEIRARIA
E
EQUIPAMENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
LUCIANO ALVES ROSSATO - SP228257
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
NÃO COMPROVADA. JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO DA MULTA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 827
DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
verifica-se que a
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. No mérito, as alegações referentes à não incidência de juros moratórios sobre a
multa não podem ser conhecidas, dado que denotam índole constitucional.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a
partir da "análise do
do
verifica-se que o legislador, ao determinar o
art. 827
CPC/2015,
arbitramento, no início da execução, de honorários no percentual de 10%, buscou
atender ao interesse do credor, entretanto, sem esquecer de mitigar os honorários
quando satisfeita a execução, disposições que vão ao encontro do princípio da maior
efetividade da execução" (
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1.798.708/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
10/8/2021)
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:07
Código de Controle do Documento: 2f2c7c6c-4c7b-485c-8bc2-133990965e56

: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
CCM CONSTRUCOES METALICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento; afastou violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
não conheceu da controvérsia sobre
por índole constitucional; e aplicou o
juros/multa
do CPC para manter honorários de 10%.
art. 827
Sustenta a parte agravante, em síntese: i) negativa de prestação
jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC) e omissão quanto ao
V, do CTN; e ii)
art. 97,
ilegalidade de utilizar juros moratórios como critério exclusivo de atualização da base
da multa (arts. 1o e 2o da
e indevido não conhecimento por “índole
Lei 10.192/2001)
constitucional” (fls. 436-440)
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
verifica-se
CPC/2015,
que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:

Documento eletrônico VDA55698877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:07
Código de Controle do Documento: 2f2c7c6c-4c7b-485c-8bc2-133990965e56

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no AREsp
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)

No mérito, conforme consignado na decisão agravada, as alegações
referentes à não incidência de juros moratórios sobre a multa não podem ser
conhecidas, dado que denotam índole constitucional. Isso porque:

A pretensão recursal voltada contra a parte do acórdão recorrido que
permitiu a incidência de juros de mora sobre a multa com base na lei
local (art. 96 da Lei n. 6.374 /1989), cuja validade é questionada em
face de lei federal (art. 161 do CTN), revela-se de índole constitucional
(art. 102, III, "d", da
) e, por isso, insuscetível de apreciação
CF/1988
pela via do recurso especial (AgInt nos EDcl no AREsp 1.288.853/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21, DJe de
.
4/10/20 19/10/2021)

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no
sentido de que, a partir:

Da análise do
do
verifica-se que o legislador, ao
art. 827
CPC/2015,
determinar o arbitramento, no início da execução, de honorários no
percentual de 10%, buscou atender ao interesse do credor, entretanto,
Documento eletrônico VDA55698877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:07
Código de Controle do Documento: 2f2c7c6c-4c7b-485c-8bc2-133990965e56

sem esquecer de mitigar os honorários quando satisfeita a execução,
disposições que vão ao encontro do princípio da maior efetividade da
execução (
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp 1.798.708/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
10/8/2021)

Oportuno registrar que o referido regramento também deve ser observado
em execução fiscal de título executivo extrajudicial (CDA), por representar, igualmente,
uma execução por quantia certa, capítulo no qual está inserido o
do CPC.
art. 827
Confira-se o entendimento desta Corte em julgados semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO
INICIAL.
DO
PERCENTUAL TARIFADO.
ART. 827
CPC/2015.
OBSERVÂNCIA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe de regra própria para o
estabelecimento da verba honorária inicial em execução de título
executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie
Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que afasta a disciplina geral
preconizada no
do aludido Codex.
art. 85
2. O
do referido diploma processual dispõe que, ao despachar a
art. 827
inicial de execuções de título extrajudicial, o juiz fixará, de plano,
os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo
executado.
3. O referido dispositivo prevê percentual tarifado de honorários de
sucumbência a ser fixado, de plano, pelo juiz em favor do exequente,
bem como a sua redução ou majoração a depender da sorte da
execução (pagamento imediato do débito ou impugnação por
embargos).
4. Contrariamente ao afirmado no acórdão recorrido, a aplicação do
regramento do
do
às execuções fiscais não cuida de
art. 827
CPC/2015
estabelecer uma vantagem pecuniária desarrazoável para a Fazenda
Pública, mas de reconhecer o maior interesse do credor, a máxima
efetividade da execução e de manter a isonomia entre os exequentes
independentemente de quem sejam eles.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial (
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.720.769/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/3/2021,
19/4/2021)
Documento eletrônico VDA55698877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:07
Código de Controle do Documento: 2f2c7c6c-4c7b-485c-8bc2-133990965e56

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CDA.
FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NO DESPACHO INICIAL.
APLICAÇÃO DO
DO
APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 827
CPC/2015.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - No despacho inicial em execução fiscal - execução de título
extrajudicial - CDA -, impõe-se a fixação de honorários advocatícios no
percentual de 10% (dez por cento), a teor do disposto no
do
art. 827
Precedentes.
CPC/2015.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
IV - Agravo Interno improvido (AgInt no AgInt no R Esp 1.912.918/GO,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/6/2021,
9/6/2021)

Assim, por estar de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a respeito da matéria, não deve o acórdão recorrido ser reformado, pois é de
rigor a observância da disciplina estabelecida pelo
do
em execução
art. 827
CPC/2015
fiscal.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:07
Código de Controle do Documento: 2f2c7c6c-4c7b-485c-8bc2-133990965e56

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.506.805 / SP
Número Registro: 2023/0423224-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1257271299
125727129915008155920198260291
1257271299150081559201982602911582019
15008155920198260291 22100319520228260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CCM CONSTRUCOES METALICAS CALDEIRARIA E
EQUIPAMENTOS EIRELI
ADVOGADOS : JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
LUCIANO ALVES ROSSATO - SP228257
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CCM CONSTRUCOES METALICAS CALDEIRARIA E
EQUIPAMENTOS EIRELI
ADVOGADOS : JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
Documento eletrônico VDA56500754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:02
Código de Controle do Documento: 93271a74-b1d4-4573-aee4-b69bd366ebf4

AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
JOAO LUIS FAUSTINI LOPES - SP111684
LUCIANO ALVES ROSSATO - SP228257
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:02
Código de Controle do Documento: 93271a74-b1d4-4573-aee4-b69bd366ebf4